Tribunal: STF
Processo: ARE 1494858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou provimento ao primeiro recurso extraordinário com agravo e não conheceu do segundo.



    2. No primeiro recurso, questiona-se a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de fatos e provas, e sustenta-se a desnecessidade de interpretação de norma infraconstitucional para a solução da controvérsia.



    3. No segundo recurso, afirma-se que o STF deveria se manifestar sobre a admissibilidade do recurso extraordinário mesmo que a negativa de processamento tenha ocorrido com base na sistemática da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de erro na dosimetria da pena, atipicidade da conduta e desclassificação do crime configuram matéria passível de reexame na via extraordinária; e (ii) saber se o STF deve reapreciar decisão do tribunal de origem que inadmitiu recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O primeiro recurso extraordinário com agravo foi corretamente desprovido com fundamento no enunciado n. 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de fatos e provas. As questões alegadas pelo agravante – como a atipicidade da conduta, desclassificação para o crime de estelionato e reformulação da dosimetria – demandariam a interpretação de normas infraconstitucionais e a análise de aspectos fático-probatórios, providências inviáveis em recurso extraordinário.



    6. Quanto ao segundo recurso extraordinário com agravo, de acordo com a jurisprudência do STF, a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência dos tribunais de origem, não cabendo reapreciação pelo STF (ARE 1.190.631 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.232.810, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.